Tribunal: TJES
Processo: 5027660-71.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027660-71.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária entre cessionário e cedente pela manutenção indevida da negativação da autora após o pagamento integral do débito.

2.A sentença condenou os requeridos ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais, além da exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se há responsabilidade solidária do cessionário pelo descumprimento do dever de baixa da restrição após a quitação do débito; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme os arts. 3º, 7º, parágrafo único, 20 e 25, § 1º, do CDC, os fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo irrelevante eventual discussão sobre a titularidade do crédito.

5.Cedente e cessionária se beneficiaram da comercialização do débito, o qual foi quitado pela autora, razão pela qual ambos devem responder pela manutenção indevida da negativação.

6.Nos termos da Súmula 548 do STJ, incumbe ao credor providenciar a baixa da restrição no prazo de cinco dias úteis após a quitação, sob pena de dano moral presumido.

7.O valor arbitrado de R$7.000,00 a título de danos morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório ou excessivo, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“O cessionário de crédito responde solidariamente com o cedente pela manutenção indevida da negativação do consumidor após a quitação do débito, nos termos da legislação consumerista.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, 7º, parágrafo único, 20 e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Ap Cível n. 1.0000.20.441626-7/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 16.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5027660-71.2023.8.08.0035

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO

RECORRIDA: RIVIANE SANTOS LOPES DE OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária entre cessionário e cedente pela manutenção indevida da negativação da autora após o pagamento integral do débito.

2.A sentença condenou os requeridos ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais, além da exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se há responsabilidade solidária do cessionário pelo descumprimento do dever de baixa da restrição após a quitação do débito; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme os arts. 3º, 7º, parágrafo único, 20 e 25, § 1º, do CDC, os fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo irrelevante eventual discussão sobre a titularidade do crédito.

5.Cedente e cessionária se beneficiaram da comercialização do débito, o qual foi quitado pela autora, razão pela qual ambos devem responder pela manutenção indevida da negativação.

6.Nos termos da Súmula 548 do STJ, incumbe ao credor providenciar a baixa da restrição no prazo de cinco dias úteis após a quitação, sob pena de dano moral presumido.

7.O valor arbitrado de R$7.000,00 a título de danos morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório ou excessivo, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“O cessionário de crédito responde solidariamente com o cedente pela manutenção indevida da negativação do consumidor após a quitação do débito, nos termos da legislação consumerista.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, 7º, parágrafo único, 20 e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Ap Cível n. 1.0000.20.441626-7/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 16.07.2020.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
RIVIANE SANTOS LOPES DE OLIVEIRA
em face de
BANCO BRADESCARD S.A
e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
, na qual narra a parte autora, brevemente, que possuía um débito junto ao primeiro requerido, com vencimento em abril/2019, cuja inadimplência resultou na negativação do seu nome. Aduz que o referido crédito foi cedido para o segundo requerido, o qual entrou em contato com a parte autora para negociação. Aduz que, não obstante o pagamento nos moldes acordados, seu nome permanece com anotação negativa. Com tais alegações requer, ao final, a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como o pagamento de compensação por danos morais.

Em contestação (IDs 10561891 e 10561897), ambas as requeridas pugnaram pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10561905):

Por tais razões, CONFIRMO a decisão liminar do evento ID n. 31937802 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, condenando os Requeridos a pagar de forma solidária à Requerente o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir da presente data.

Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Fundo de Investimento interpôs Recurso Inominado (ID 10561913), sustentando que a dívida não pertence ao recorrente, logo não tem ingerência para

cumprir com o determinado. Afirma que o recorrente não é o credor da dívida objeto da ação, sendo que o credor é o Banco Bradesco. Afirmou, ainda, que inexistem os pressupostos da obrigação de indenizar e que não teve qualquer participação no evento. Subsidiariamente, pugnou pela minoração do dano moral.

A autora apresentou contrarrazões ao ID 10561924, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Sem preliminares, passo à análise do mérito, ressaltando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Resta inequívoco nos autos que o BANCO BRADESCO SA cedeu para a empresa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, o crédito em que a autora/recorrida figura como devedora, oriundo do contrato N. 4349951085161004.

Verificando-se que a consumidora firmou acordo com o Fundo de Investimento (cessionário/recorrente) e, após o pagamento integral das parcelas pactuadas, seu nome permaneceu com inscrição negativa, ambos os requeridos respondem solidariamente, nos termos dos artigos 3º, 7º, parágrafo único, 20, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, segundo os quais os fornecedores são responsáveis pelos danos causados ao consumidor, e respondem objetiva e solidariamente por sua reparação.

Isso porque cedente e cessionária se beneficiaram da comercialização do débito, que, ao fim, foi quitado pela parte autora. Logo, se o nome da recorrida foi indevidamente mantido em cadastro restritivo de crédito, a responsabilidade não pode ser imputada exclusivamente à última cessionária, mas sim a todos que integraram a cadeia de consumo, tendo ambos contribuído, em alguma medida, para os danos causados à requerente.

Em igual sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVAÇÃO DE NOME - FALTA DE PROVA DA DÍVIDA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO - VALOR ARBITRADO ATÉ MESMO MODESTO - CESSÃO DE CRÉDITO - CDC -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CEDENTE E CESSIONÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME COM FRAUDE - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO
- VALOR - 13 SALÁRIOS MÍNIMOS - FIXAÇÃO NA SENTENÇA EM MONTANTE INFERIOR A ISTO - AUMENTO - CABIMENTO - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA - A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO.- Se a parte ré não faz prova da origem da dívida com base na qual levou o nome da parte autora a ser inscrito no cadastro de proteção ao crédito, há que se declarar a sua inexistência, com a exclusão da anotação feita em nome da parte recorrida.- A simples negativação indevida do nome constitui dano moral, passível de indenização, sendo despicienda a produção de prova do dano sofrido, o qual, nessas hipóteses, se presume, sendo decorrente da própria negativação injusta.- Não se há de falar em redução do valor da indenização se foi ele fixado em montante até mesmo modesto.-
Em contrato de cessão de créditos, no qual os créditos se originaram de relação consumerista, eventual desencontro no repasse pela empresa cedente à empresa cessionária dos valores pagos pelo consumidor, não tem o condão de elidir a responsabilidade de qualquer das duas empresas pelos danos decorrentes de eventual negativação indevida do consumidor, uma vez que, por força do CDC, há solidariedade entre elas.-
Em casos de inscrição indevida de nome em cadastro de proteção ao crédito com ocorrência de fraude, tem-se entendido que deve a indenização por danos morais ser fixada em valor equivalente a treze salários mínimos, de tal modo que, se arbitrada a referida indenização em valor inferior a esse montante, deve-se proceder ao seu aumento.- Nos casos de indenização por danos morais, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso, se se tratar de responsabilidade contratual. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.441626-7/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2020, publicação da súmula em 17/ 07/ 2020)

Segundo a súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça:
“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.

No caso dos autos, verifico que restou incontroverso o fato de que o nome da autora/recorrida foi mantido no cadastro de inadimplentes após o pagamento do débito.

Portanto, considerando que restou configurada a ilicitude da negativação, após a quitação da dívida, por tempo indevido, tem-se que o dever de indenizar é tanto do banco cedente, quanto da cessionária, de maneira solidária, nos termos da legislação consumerista.

De igual modo, em relação ao quantum devido a título de reparação, não merece reparo a r. sentença impugnada. Destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$7.000,00 (sete mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)